Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. AO PORTADOR. DESCRIÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
1. A transferência de cheque por meio de endosso “em branco” confere ao portador da cártula a legitimidade de propor eventual ação objetivando a cobrança do valor nela inserida.
2. Desnecessária a descrição da causa debendi na ação monitória para o recebimento da quantia constante em cheque prescrito, pois a apresentação da cártula representa, por si só, prova eficaz e suficiente a demonstrar a existência do débito.
3. O cheque, enquanto título de crédito norteado pelos princípios da autonomia e da abstração, se desvincula do negócio jurídico subjacente à sua emissão e, desde que haja circulado mediante endosso, constitui instrumento apto a respaldar eventual ação monitória movida pelo inadimplemento do valor nele encartado. Precedentes do STJ.
4. Recurso provido.